Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702478-84.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSEFA DINIZ DOS SANTOS, JULIA DINIZ XAVIER D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, às embargadas para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 15861484). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora